Tribunal: TJBA
Processo: 8003633-44.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003633-44.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI

APELADO: JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO DA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 05/2022.
ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE PARA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FALTA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar ajuizada por candidato a concurso público da Polícia Militar da Bahia, visando à anulação da questão nº 14 da prova objetiva, com reclassificação e convocação para as etapas seguintes do certame. Sentença de procedência para anular a questão, atribuir a pontuação ao autor e determinar reclassificação e continuidade no certame. Interposição de apelações pelo Estado da Bahia e pela Fundação Carlos Chagas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o candidato possui interesse recursal, considerando a nota obtida e sua posição na classificação geral; (ii) saber se a questão nº 14 extrapolou o conteúdo programático previsto no edital do concurso, autorizando sua anulação judicial.

III. Razões de decidir

3.
O autor obteve 62,50 pontos na prova objetiva e foi classificado na 2.691ª colocação, concorrendo às vagas da região de Salvador. Conforme o edital, foram ofertadas 708 vagas para essa região e apenas os 2.124 primeiros colocados tiveram suas provas discursivas corrigidas, conforme a regra de correção de até três vezes o número de vagas (item 10.1 do edital).

4.
A nota de corte para a correção da prova discursiva foi de 65,00 pontos. Mesmo que se acolhesse o pedido de anulação da questão nº 14 — que vale 1,25 pontos, conforme o item 7.3 do edital — o autor alcançaria, no máximo, 63,75 pontos, pontuação ainda inferior à exigida para ser classificado entre os 2.124 primeiros. Assim, mesmo com o provimento do pedido, ele continuaria fora da margem de convocação, sendo impossível a correção de sua redação.

5.
Desse modo, a ação carece de interesse de agir útil, pois a eventual procedência do pedido seria incapaz de produzir efeito prático no certame. A utilidade do processo, condição do regular exercício do direito de ação, não se verifica na hipótese dos autos, impondo-se o reconhecimento da ausência de interesse processual.

6. Reconhecida a ausência de interesse processual, mostra-se desnecessária a análise do mérito relativo à legalidade da questão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, bem como revogando-se a tutela provisória anteriormente concedida.

Tese de julgamento
: “1. Não há interesse processual quando a eventual procedência do pedido não é capaz de produzir efeito prático útil ao autor. 2. A ausência de utilidade do provimento jurisdicional autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CCPC, arts. 485, VI, 85, § 2º, e 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8003633-44.2024.8.05.0027
, sendo apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e apelado
JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, 9 de junho de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22